Tribunal: TJDFT
Processo: 0747438-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0747438-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARANOA PARQUE AGRAVADO: ANNY RICHELLY OLIVEIRA DA TRINDADE D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO PARANOÁ PARQUE impugnando a decisão proferida na execução de título extrajudicial ajuizada contra ANNY RICHELLY OLIVEIRA DA TRINDADE, que indeferiu a penhora de bem integrante do patrimônio da devedora por ser de valor excessivamente elevado em relação ao débito referente a despesas condominiais. Conforme se infere dos autos, todas as tentativas de localizar ativos financeiros empreendidas pelos meios eletrônicos disponíveis (INFOJU, RENJUD e SISBAJU) foram infrutíferas. Por outro lado, o imóvel objeto da pretendida penhora foi adquirido pela agravada no âmbito do Programa Morar Bem, destinado a pessoa de baixa renda, o que, em tese, não constitui óbice à incidência da constrição, conforme já me manifestei em casos semelhantes. No entanto, observa-se que a agravada não só reconhece a dívida, como em momento anterior requereu e teve deferido o pedido de parcelamento do débito, sendo que, inexplicavelmente, interrompeu posteriormente o pagamento das parcelas. Considerando que o processo civil, nos termos do art. 1o, do CPC, deve ser ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidas na Constituição Federal, dentre os quais os princípios da dignidade humana e o direito assegurado à moradia, previsto no art. 6o, e que o Estado deve promover, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos (CPC, art. 3o, §2o), determino a intimação da agravada para que, se assim o desejar, apresente proposta de parcelamento da dívida, e, caso formulada, dê-se ciência ao agravante para se manifestar a respeito, tudo no prazo de 5 (cinco) dias. Havendo, ou não, manifestação, retornem conclusos para julgamento do mérito. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator